Tribunal: CARF
Processo: 11080.739021/2018-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-08-11
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.739021/2018-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.349 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2022
Recorrente
INVESTIMENTOS BEMGE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 11/01/2013
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Deve ser aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do
crédito objeto de declaração de compensação não homologada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Fellipe Honório Rodrigues da Costa.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se da Notificação de Lançamento eletrônica no NLMIC - 8181/2018, de
14/09/18, a fls. 002/003, de multa isolada no valor de R$ 51.312,39, contra o contribuinte em
epígrafe, decorrente de compensações declaradas e não homologadas, no valor total de
102.624,77, conforme a primeira PERDCOMP entregue no 30484.75819.110113.1.3.02-5455, de
11/01/2013,
e os demais documentos dos autos do processo administrativo no
10880.911958/2011-84, multa essa aplicada com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430, de
1996, com alterações posteriores.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.739021/2018-20
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739021/2018-20

Cientificada do lançamento por via postal em 10/12/2018, fl. 006/006, o
interessado apresentou em 08/01/2019 (Termo de Solicitação de Juntada de fl. 008/008) a
impugnação de fls. 009/012, sintetizada nos itens a seguir.
Acerca da situação do processo de crédito, foi verificado em consulta às
manifestações da unidade de origem e aos sistemas que existe decisão de órgão julgador naquele
processo e, ao final do voto, será analisado eventual impacto daquela decisão no presente
processo. Sustenta a tempestividade da impugnação. Pleiteia a suspensão da exigibilidade da
multa até a decisão definitiva quanto aos valores não homologados.
Em sessão de 18 de Setembro de 2020 a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte. Quanto ao único ponto apresentado pela
recorrente, os julgadores argumentaram que “o crédito tributário lançado através do presente
processo permanece com a exigibilidade suspensa até que a discussão sobre o reconhecimento
do direito creditório esteja finda administrativamente”.
Em seguida, o relator esclareceu que o processo que motivou o lançamento da
multa (10880.911958/2011-84), foi objeto de julgamento pela DRJ, que reconheceu parcialmente
procedente o recurso administrativo, acrescentando R$ 129,67 ao saldo negativo do ano de 2002.
No entanto, esclareceu o relator que a multa aqui controlada “já foi originalmente
aplicada considerando tal redução e, portanto, não há revisão a ser feita no seu valor”.
Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.119 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
A recorrente repisa o argumento de que o crédito tributário não estaria com a
exigibilidade suspensa, pois “foi determinado o prosseguimento da cobrança da multa de ofício,
conforme consta do termo de intimação do lançamento e do acórdão da DRJ”.
Argumenta que o Processo Administrativo de n.o 10880.911958/2011-84
encontra-se aguardando julgamento de Recurso Voluntario neste CARF, motivo pelo qual o
exigibilidade do crédito lançado deveria estar suspensa, nos termos do §o18 do artigo 74 da Lei
n.o 9.430/96.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.349 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.739021/2018-20

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o Recurso Voluntário deve ser declarado improcedente.
Recorrente questiona exclusivamente a suspensão da exigibilidade do crédito
tributário lançado. O Acórdão recorrido demonstrou que o crédito tributário está com a sua
exigibilidade suspensa em função do protocolo da impugnação nestes autos e que “ainda que
não tivesse sido apresentada impugnação tempestiva contra a multa isolada, sua exigibilidade
estaria suspensa por força do §18 do art. 74 da Lei no 9.430/96”.
Assim, o inconformismo da recorrente não está nos fundamentos do lançamento
tributário mas apenas nos procedimentos administrativos de cobrança. Logo, como bem
esclareceu o relator, a exigibilidade do crédito tributário permanecerá suspensa até julgamento
final do processo 10880.911958/2011-84. Esclareço que o PAF 10880.911958/2011-84
encontra-se aos cuidados deste mesmo relator para elaboração e relatório e voto, tendo sido
encaminhado para julgamento na mesma seção de julgamento nesta 2a turma Extraordinária,
juntamente com os presentes autos.
Portanto, voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, mantendo o Acórdão
recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 217
DF CARF MF
Original